Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de remoção do recorrente da posição de inventariante.
2. O inventariante exerce um múnus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, notadamente, representar o espólio em juízo ou fora dele, podendo ser removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pelo art. 622 do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise o agravante foi nomeado inventariante, tendo o Juízo singular determinado a juntada, aos autos, do Certificado de Licenciamento Anual do veículo indicado como bem a ser partilhado entre os sucessores. 3.1. Na ocasião o Juízo singular fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da ordem judicial referida e esclareceu que o descumprimento do aludido comando resultaria na exclusão do bem do inventário.
4. O prazo estipulado transcorreu em duas ocasiões sem que o aludido documento fosse trazido aos autos. 4.1. Assim, ao determinar a exclusão do veículo da futura partilha o Juízo singular entendeu que houve inércia do recorrente em relação à ordem de apresentação do Certificado de Licenciamento Anual do automóvel, tendo determinado sua remoção da posição de inventariante.
5. Ocorre que o ônus a ser experimentado em decorrência da suposta inércia deveria consistir apenas na exclusão do veículo do inventário, de acordo com as próprias decisões anteriores proferidas pelo Juízo singular. 5.1. Diante desse contexto a conduta do inventariante não pode ser ajustada à hipótese de ausência de andamento regular ao inventário (art. 622, inc. II, do CPC), tampouco a outra hipótese prefigurada pela já mencionada regra que orienta a possibilidade de remoção do inventariante.
6. No caso em exame o motivo indicado pelo Juízo singular é insuficiente para justificar a remoção do recorrente da posição de inventariante e a subsequente atribuição imediata desse múnus a um dos demais herdeiros. 6.2. Note-se que nos termos do art. 623 do CPC, nos casos de requerimento de remoção, com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, o inventariante deve ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. 6.3. Ademais, a regra prevista no parágrafo único do art. 622 do CPC estabelece que o incidente da remoção do inventariante deve ser procedido em apenso aos autos do inventário. 6.4. Nesse contexto, após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, com a defesa do inventariante ou sem ela, é que o Juízo singular decidirá, nos termos do art. 624 do CPC.
7. Por essas razões, fica evidenciado que a pretensão recursal deve ser acolhida.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.